Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO DE VEÍCULOS DE ALTO VALOR. OPERAÇÃO SAKICHI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LIDERANÇA E FINANCIAMENTO DAS AÇÕES CRIMINOSAS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. QUEBRAS DE SIGILO E ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PACIENTE FORAGIDO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva observou os parâmetros legais, se há risco à ordem pública e à aplicação da lei penal e se há contemporaneidade na custódia cautelar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3 A decretação da prisão preventiva é admitida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, da necessidade de garantia da ordem pública e da adequada instrução criminal.
4. No caso, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos da investigação que aponta o paciente como líder e financiador de organização criminosa estruturada, responsável pelo furto, adulteração e transporte interestadual de caminhonetes de alto valor, com emprego de tecnologia avançada e divisão funcional de tarefas.
5. As quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático, bem como relatórios investigativos, filmagens, laudos periciais, registros de transporte e vínculos financeiros, revelam a habitualidade delitiva e a centralidade do paciente na engrenagem criminosa.
6. A condição de foragido reforça o risco à aplicação da lei penal e afasta a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, consideradas insuficientes diante da complexidade e da periculosidade da atividade ilícita supostamente comandada pelo paciente.
7. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, inexistindo ilegalidade manifesta no decreto preventivo.
8. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.